Tribunal: TJBA
Processo: 8014613-34.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014613-34.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: OI S.A. Advogado(s): LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA AGRAVADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. INOCORRÊNCIA. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TFF). TRIBUTO COM LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. I -"Nos tributos com lançamento de ofício, a ausência de prévio processo administrativo não enseja a nulidade da CDA, porquanto cabe ao contribuinte o manejo de competente processo administrativo caso entenda incorreta a cobrança tributária, e não ao fisco, que, com observância da lei aplicável ao caso, lançou o tributo" (STJ, Recurso Especial 1495891/MG, Segunda Turma, DJe 04/08/2015). II - Constatado nos autos que as certidões de dívida ativa atendem às exigências normativas, bem como, que não há necessidade de prévio processo administrativo para a cobrança tributária, não há que se falar em nulidade do título executivo. III – Agravo não provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8014613-34.2024.8.05.0000, em que figuram, como agravante, OI S.A. – Em Recuperação Judicial, e, como agravado, o Município de Camaçari. A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, na esteira do voto da Relatora.